Tribunal: TJMT
Processo: 1007642-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007642-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Alienação Judicial, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINCOLN CASTRO DE SOUSA - CPF: 055.320.661-32 (ADVOGADO), PARQUE DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 28.073.290/0001-12 (EMBARGANTE), JONAS MINOSSO - CPF: 842.477.389-68 (EMBARGADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO), TAYNARA PAMELA MINOSSO DA SILVA - CPF: 079.224.609-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E
NÃO
INSCRIÇÃO
NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR TAIS DESPESAS – MEDIDAS PERTINENTES ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DA LIDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – (ARTIGO 300 DO CPC) –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Com o pedido de rescisão do contrato,
é devida
a suspensão da cobrança das parcelas vincendas
e não
inclusão do nome d
o
autor nos órgãos de proteção ao crédito por tais despesas até resolução final da lide.

Preenchidos
os requisitos elencados no artigo 300 do CPC
, impõe-se o deferimento da tutela de urgência
.

Não
ocorre
litigância de má-fé
quando a pretensão deduzida na inicial
não extrapola o direito de
Ação
e se
nã
o está configurada
nenh
uma das situações descritas no artigo 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007642-87.2024.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução dos Valores Pagos, deferiu parcialmente a tutela de urgência, “
apenas para determinar a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, bem como que se abstenha a requerida de negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito”
.

A agravante alega que o agravado tem plena ciência da natureza
do Instrumento Particular de Venda e Compra com Alienação Fiduciária
.

Aduz que já deu início ao procedimento para o leilão e
que
em 13-12-2023
ele
foi intimado pelo CRI d
aquel
e
município
para a purgação da mora.

Afirma
também
que
dev
e ser
aplic
ada a

Lei n. 9.514/97, por se tratar de legislação específica,
e
afastado, por conseguinte, o Código de Defesa do Consumidor.

E
feito suspensivo
indeferido
.

Em contraminuta,
o agravado

pleiteia a condenação da agravante na pena de litigância de má-fé; no mérito,
pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
211709171
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado alega
na inicial da Ação
que em 19-12-2017 celebrou
com a agravante
Contrato de Compra e Venda de terreno po
r
R$93.600,00.

Diz que na época tinha condições de arcar com as parcelas pactuadas, incialmente de R$789,85,
mas depois houve aumento do
custo de vida
e
também
das prestações da avença,
corrigidas mensalmente pela variação do IGP-M,
o que gerou
ocorrendo desequilíbrio contratual
e inviabilizou o adimplemento
.

Ressalta que a ré
buscou fazer acordo, no entanto a proposta era
de
distrato em que ele de
sistiria do total que
pago
u
até o momento, o que ser
ia
injusto.

Destaca ainda
que o
C
ontrato não
cumpre os
requisitos exigidos
na
Lei n. 9.514/1997
,
que
dispõe sobre
a alienação fiduciária.

Defende a aplicação do CDC
,
com a restituição dos valores pagos.

A
tutela de urgência
, em que o autor visava a
declara
ção
imediat
a

d
a rescisão contratual com a consequente suspensão das cobranças foi parcialmente concedid
a,
n
esse
s termos:

“
(...)

Em
relação ao pedido de tutela antecipada de urgência, o art. 300 do CPC prevê a concessão da tutela de urgência sempre que ocorram os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 543:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Ou seja, constitui direito potestativo do consumidor promover ação, a fim de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, destituído de cláusula com garantia em alienação fiduciária, e se ver restituído pelos valores pagos, assegurado ao vendedor inocente, de outro lado, o direito de reter parte do montante recebido.

Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, está patente, na medida em que a interrupção do pagamento fatalmente importará na negativação do nome do autor.

Com tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA, apenas para determinar a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, bem como que se abstenha a requerida de negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
”
(I
D
. 143124083
dos
autos em primeiro grau)
.

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

A
probabilidade do direito
está evidenciada

a
o menos
no que concerne
à suspensão da cobrança das parcelas vincendas, pois a pretensão da agravante em rescindir
a avença
é incompatível com a manutenção d
ess
a obrigação
. Logo,
seu nome
não pode ser inserido nos órgãos de proteção ao crédito
por essas despesas.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS E VENCIDAS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - DECISÃO REFORMADA. - A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. -
Diante do pedido da parte agravante de rescisão do contrato de compra e venda por não mais suportar os ônus contratuais, o deferimento da concessão da tutela provisória de urgência para suspender o pagamento das parcelas vincendas é medida que se impõe
.
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.23.062174
-0/001, Relator(a): Des.(a) Domingos
Coelho ,
12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023). (Sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS NECESSÁRIOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS - IMPOSSIBILIDADE - SUPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - POSSIBILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2- O contrato celebrado sem fraude, dolo ou coação é válido e deve ser cumprido até que seja extinto.

3-
Constitui exercício regular de direito a cobrança das parcelas vencidas e a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, quando a inadimplência se dá durante a regular vigência do contrato.

4- Não se afigura razoável a manutenção do pagamento das parcelas vincendas quando a parte pleiteia sua rescisão, sendo possível a suspensão do pagamento das parcelas vincendas
.
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.20.064957
-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de
Moraes ,
10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2020, publicação da súmula em 03/09/2020). (Sem destaque no original).

E é clara
também
a urgência
, pois
o agravado diz que pretende
desfaze
r
o negócio
devido a
dificuldades financeiras, de m
aneira
que
a
continu
idade da obrigação causará
impacto em seu patrimônio.

Assim,
presentes os requisitos
elencados

n
o artigo 300 do CPC
, impõe-se

a
manutenção da medida
.

Quanto
à litigância de má-fé, não
está (
artigo 80 do CPC
)
. Ademais, o STJ já consignou que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024